Tribunal: STF
Processo: AI 60028
Classe: AI
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
- Imposto sobre circulação de mercadorias. Não estão sujeitos ao pagamento do ICM, ao entrarem no estabelecimento do importador, as mercadorias importadas livres do imposto de importação. (Código Tributário Nacional, art. 52, § 4º, VI). Agravo regimental desprovido.